Tribunal: STF
Processo: RE 1255512
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 11, p. 60-79), que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora Recorrente, então Secretário Municipal, apenas “para redimensionar sua pena para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 2,5 salários mínimos nacionais vigentes à época dos fatos” (eDOC 11, p. 78/79), mantida, nos demais termos, a sentença (eDOC 8, p. 138-156) que o condenou como incurso no delito do art. 312, caput, do CP. 
    Os embargos de declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (eDOC 12, p. 10) e o recurso do Recorrido foi acolhido, em parte, para fazer constar no voto o seguinte “Decorridos os lapsos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo nesta instância, oficie-se à vara de origem para expedir mandado de prisão em desfavor de Flávio Henrique Moraes" (eDOC 12, p. 10). 
    No recurso extraordinário (eDOC 12, p. 96-136), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Alega-se, nas razões do recurso, violação ao princípio do devido processo legal e ao art. 8º, I, da Convenção Americana de Direitos Humanos, pleiteando-se a nulidade da sentença, considerando-se, na hipótese, “a ruptura da imparcialidade objetiva” do magistrado a quo (eDOC 12, p. 111), tendo em vista que tanto a primeira sentença, a qual foi anulada, quanto à segunda sentença exaradas nestes autos “possuem rigorosamente o mesmo teor” (eDOC 12, p. 108).
    Sustenta-se, ainda, carência de motivação do acórdão recorrido em relação à dosimetria da pena, no que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP (eDOC 12, p. 121), pleiteando-se a fixação das penas “em seu mínimo legal” (eDOC 12, p. 135). 
    A Presidência do TJ/SP, quanto à controvérsia envolvendo a fixação da pena-base no que diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário e aplicou o Tema 182 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 742.460/RJ (eDOC 12, p. 179).
    No que concerne ao Tema 660 da repercussão geral, deixou de aplicá-lo tendo em vista as peculiaridades do caso em análise. 
    No mais, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso foi admitido (eDOC 12, p. 181).
    Após a interposição de agravo interno dirigido ao TJ/SP pelo ora Recorrente (eDOC 12, p. 209-218), o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal para a apreciação integral das questões suscitadas no apelo extremo (eDOC 12, p. 229 e 231). 
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca de algumas das matérias invocadas no presente recurso, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Quanto à alegação da parte Recorrente de violação ao princípio da individualização da pena em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal, em face às circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, conduta e personalidade), esta Corte já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 
    Ademais, verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Além disso, no que tange ao art. 93, IX, da CF, as decisões da instância antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada pelo Plenário deste Tribunal, em sede de repercussão geral, no exame do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), assim ementado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010). 
    Por outro lado, as demais alegações, referentes à imparcialidade do juízo a quo, só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CP e CPP) aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.198.532-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, julgado em 24.05.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.097.947-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23.03.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente